Tribunal: TJES
Processo: 5000618-67.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-10-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000618-67.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: ADRIANO ALVES DA LUZ
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000618-67.2020.8.08.0030

RECTE.:

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECDO.: ADRIANO ALVES DA LUZ

RELATOR: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FINANCIAMENTO ACOLHIDO EM FAVOR DE TERCEIRA PESSOA, AINDA QUE O VEÍCULO ESTIVESSE EM NOME DO AUTOR, ANTIGO PROPRIETÁRIO. DEVER DE CAUTELA DA FINANCEIRA EM LIBERAR O VALOR SOMENTE APÓS A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PARA O VERDADEIRO DONO. OBRIGAÇÃO DA FINANCEIRA DE QUITAR O DÉBITO JUNTO AO ESTADO RECONHECIDA. RETIRADA DO NOME DO AUTOR DO PROTESTO E DEMAIS ÓRGÃOS RESTRITIVOS. DANO MORAL ARBITRADO EM VALOR EXCESSIVO. REALIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN. NECESSIDADE DE REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA A DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN, BEM COMO PARA REDUZIR O VALOR ARBITRADO À TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese do Autor

Trata-se de indenização por danos morais e obrigação de fazer, onde a parte autora alega que teria vendido o veículo para um terceiro, ainda em 2007, sendo certo que a Recorrente teria financiado o veículo em favor deste terceiro, ainda estando o veículo em nome do autor, apesar deste não estar na posse do bem. Com isso, foram geradas dívidas junto ao DETRAN-ES, culminando em protesto no nome da parte autora, conforme ID n 3761847.

Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 747553), onde pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Tese do Requerido

Em contestação, a requerida alega preliminar de ausência de interesse e de ilegitimidade passiva. Afirma inexistência de conduta lesiva, argumentando a existência de excludente de ilicitude, haja vista ter ocorrido culpa exclusiva de terceiro.

Em sede de recurso inominado (Id. 747543), alega preliminar de ilegitimidade passiva e prejudicial de mérito de prescrição. No mérito, alega a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer e consequente necessidade de suspensão da multa; alega, ainda, ausência na falha da prestação do serviço, impossibilidade de condenação por danos morais. Sucessivamente, alega a necessidade de redução do quantum indenizatório.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (Id. 747541) dispôs que:
“
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida BV FINANCEIRA, na obrigação de fazer de pagar o débito do autor junto ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por dívidas do veículo objeto da presente demanda, desde o momento da alienação fiduciária realizada em favor de terceira pessoa, tudo isso no prazo de dez dias, a contar desta audiência, solicitando, ainda, ao ESTADO, após a quitação, a retirada do nome do autor do protesto e demais cadastros restritivos, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (Trezentos reais).

CONDENO, ainda, a requerida BV FINANCEIRA, na obrigação de fazer do ID n 3794243, que RATIFICO nesta data. CONDENO, por fim, a requerida BV FINANCEIRA, a pagar, ao autor, o valor de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data.”

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Primeiramente, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente, isto porque a jurisprudência predominante no Excelso Superior Tribunal de Justiça adota como parâmetro para a análise das condições da ação a teoria da asserção.

Assim, as condições da ação devem ser analisadas à luz do relato da parte autora na inicial, ao passo que qualquer análise mais aprofundada se confunde com o mérito, devendo, portanto, ser enfrentada no momento oportuno.

A Recorrente alega a ocorrência de prescrição, pois, segundo ele, o termo
a quo
da contagem do prazo prescricional seria a venda do veículo, que teria ocorrido no ano de 2007.

Vale pontuar que a relação jurídica em tela está inserida no âmbito das relações consumeristas. Sendo assim, é regida pelas normas dispostas no Código de Defesa do Consumidor.

O Código de Defesa do Consumidor, por sua vez, consolida o reconhecimento do caráter subjetivo da prescrição no artigo 27, adotando o princípio da
actio nata
. Vejamos:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Em igual sentido se posicionou o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. ART. 27 DO CDC. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO DANOSO. LAUDO TÉCNICO ATESTANDO O ATO ILÍCITO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "O curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas conseqüências, conforme o princípio da actio nata" (REsp 1257387/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013) 2. A prescrição do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor é de 5 (cinco) anos, começando a fluir com a data da ciência inequívoca do ato danoso, que no caso ocorreu com a elaboração de laudo técnico atestando a ocorrência de cobrança de encargos abusivos. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1324764 PB 2012/0105666-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/10/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2015)

Assim, por adotar o princípio da actio nata, considero como termo a quo da pretensão autoral a ciência inequívoca do ato danoso, que se deu somente no ano de 2020, quando o Recorrido teve ciência de que o veículo, objeto da demanda, não tinha sido transferido para o atual proprietário. Assim, rejeito a prejudicial de mérito de prescrição.

Pois bem.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença, tão somente para se determinar a expedição de ofício ao Detran, solicitando a transferência do veículo para o nome do real proprietário, e redução do dano moral arbitrado.

Com acerto julgou o magistrado de piso, ao determinar que a Recorrente proceda com a quitação dos débitos referentes ao bem objeto da ação junto ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, isto desde o momento da alienação fiduciária realizada em favor de terceira pessoa.

Correta também a determinação para, após a quitação, a retirada do nome do autor do protesto e demais cadastros restritivos.

Noutro giro, quanto à determinação de transferência do veículo junto ao Detran, pela Recorrente, para o nome do real proprietário, entendo que se faz necessária a reforma da Sentença para determinar a expedição de ofício ao Detran, que por sua vez é mero órgão controlador. Ressaltando-se, todavia, que permanece a obrigação da recorrente de proceder com a quitação dos débitos na forma em que estabelecida na sentença. Reforço a desnecessidade de inclusão do DETRAN ao pólo passivo da presente demanda, eis que na verdade não possui no caso em espécie, qualquer responsabilidade pelo ocorrido, sendo suficiente a determinação judicial para que o referido órgão proceda à transferência do veículo, permanecendo incólumes as responsabilidades atribuídas à recorrente pela sentença ora guerreada. Ou seja, o DETRAN é mero órgão controlador sem qualquer responsabilidade acerca dos ilícitos perpetrados, não se justificando sua inclusão no pólo passivo.

Por fim, quanto ao dano moral, entendo que merece redução, eis que o valor arbitrado se mostra desproporcional à realidade dos autos.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferido destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

O valor arbitrado pelo Juízo de piso, com a devida vênia, mostra-se um pouco além daquele comumente praticado no âmbito desta Turma, motivo pelo qual, entendo pela necessidade de redução dos danos morais arbitrados, que ora FIXO em R$ 8.000,00 (oito mil reais), eis que referida quantia representará alívio à vítima pela angústia vivida e exercerá para a requerida, função punitiva e preventiva de atos similares, não acarretando, em hipótese nenhuma a sua ruína.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a r. sentença guerreada, para determinar a expedição de ofício ao DETRAN, para que seja realizada a transferência do veículo para o nome do real proprietário do veículo, bem como para reduzir o valor arbitrado à título de danos morais para a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir do arbitramento e correção monetária pelos índices da CGJES, ambos contabilizados desde o presente arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES. Sem condenação de custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do Recurso Inominado.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.